Tribunal: TJMT
Processo: 1016980-61.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
Vistos etc.
Emendada a inicial, passo ao exame do pedido de tutela de urgência.
Nilo Alves Pimenta ajuizou a Ação Rescisória em face de Mário Luiz Giacomelli e sua esposa Claudete Fátima Martini Giacomelli, visando desconstituir a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás nos autos Ação Reivindicatória n.o 0000103-59.2006.8.11.0084, que tem como objeto o imóvel rural medindo 60,5824 hectares.
De acordo com o Autor, sua defesa técnica foi ineficiente, pois não teve condições de manter o contrato firmado com o advogado particular, e se viu na circunstância de ser defendido por advogado dativo, já que a Comarca de Apiacás não conta com membro da Defensoria Pública.
Sustenta que, embora não tenha sido intimado para comparecer à audiência preliminar designada para 27/06/2006, o ato se realizou à sua revelia. Acrescentou que a defensora dativa, Dra. Lurdes Volpe Navarro, foi intimada na véspera da audiência de instrução e julgamentorealizada em 05/07/2012, impossibilitando a causídica de conhecer o processo, em especial de pensar na estratégia de defesa.
Além disso, questiona a higidez do laudo pericial, acoimando-o de insubsistente, haja vista que não esclareceu qual área realmente foi periciada, tampouco juntou memorial descritivo ou a coordenada cartográfica. De acordo com o Autor, o perito avaliou 72,949 hectares, ao passo que o imóvel litigioso se circunscreve a 60,5824 hectares.
Assevera que não foi intimado da perícia, muito menos o seu filho, à época menor de idade, caindo por terra a afirmativa do perito de que o Autor estava representado no ato.
No mais, aduz que o perito olvidou em pormenorizar quais benfeitorias haviam no local, qual a área de reserva legal e a efetivamente explorada, estando o laudo contaminado de vícios insanáveis, o que justifica a rescisão da sentença.
Forte nesses argumentos, pugnou pela suspensão dos efeitos da sentença rescindenda. Ao final, pediu a rescisão do ato sentencial com a prolação de novo julgamento, nos termos do art. 968 do CPC.
Eis a síntese do necessário. Fundamento.
DECIDO.
Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência é necessário comprovar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Dentre os princípios que norteiam a tutela de urgência, estão a celeridade processual e a segurança jurídica. Este último é o que move o trâmite processual de forma a não comprometer toda a estrutura processual sobre a qual se funda a pretensão.
É importante ainda ressaltar que a tutela de urgência, embora tenha cognição prévia e norteada pela fumaça do bom direito e pelo perigo da demora, não consiste em julgamento definitivo, tampouco o conhecimento prévio e pleno do direito a que se busca tutelar. Trata-se de análise perfunctória dos fatos.
No caso sob exame, não verifico a confluência dos pressupostos capazes de subsidiar o acolhimento do pedido liminar.
Com efeito, verifica-se que o Autor foi inicialmente patrocinado pelo causídico Cezar Nivaldo Naspolini, OAB/MT 3.207-B, que apresentou defesa escrita.
No tocante à audiência preliminar, vê-se que apesar de o Autor não ter comparecido ao ato por falta de intimação, seu advogado à época, Dr. Cezar Nivaldo Naspolini, esteve presente e recebeu a proposta de acordo feita pelos Réus, não havendo qualquer traço de nulidade nesse ato por não ter havido prejuízo.
Em seguida, o Juiz saneou o processo, deferiu a prova pericial, nomeou o perito, designou data para a audiência de instrução e julgamento, bem como nomeou como defensora dativa do Autor a Dra. Lurdes Volpe Navarro, a qual aceitou o encargo e aditou a peça defensiva, conforme se vê às fls. digitalizadas 358/359.
Prosseguindo no exame do caderno processual, observa-se que, conquanto previamente agendada a audiência de instrução e julgamento, a sessão foi cancelada, fragilizando a tese do Autor de que a sua defensora não teve tempo hábil para elaborar tese de defesa.
Insta salientar que o Autor juntou a cópia da Ação Reivindicatória n.o 0000103-59.2006.8.11.0084 fora de ordem, pois as páginas não conferem com o curso normal do procedimento comum ordinário, o que dificulta o entendimento amplo de todos os atos nesta fase de cognição sumária, em especial se foram praticados à revelia do Autor e por quais motivos.
No que tange ao laudo pericial, o Autor questiona aspectos técnicos do trabalho realizado pelo Engenheiro Florestal Mauro Gilberto Santi Sagin, e que, pelo menos em princípio, não se traduzem em falha na atuação da sua defensora.
Quanto à intimação prévia dos trabalhos da perícia, agendada para 19/06/2007, verifica-se do Aviso de Recebimento de fl. 353 assinado em 18/05/2007, que a advogada Dra. Lurdes Volpe Navarro tomou conhecimento em tempo hábil para indicar assistente e informar ao Autor a data marcada para sua realização, o que afasta a plausibilidade do direito invocado relativamente à ofensa ao devido processo legal.
Finalmente, o Autor não informou em que consiste o perigo da demora, pois os Réus já foram estão na área reivindicada, estando ausente, ainda, o caráter da irreversibilidade da medida.
Diante disso, indefiro o pedido de tutela de urgência.
Citem-se os Réus para, querendo, apresentar contestação no prazo legal.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de janeiro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora